Tribunal: TJDFT
Processo: 0737584-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737584-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CATIA NUNES DE PAULA AGRAVADO: TANIA NUNES, TELMO NUNES, CATIA NUNES DE PAULA, NEUZENY VOLPATO DESPACHO Aos agravados, para contrarrazões ao agravo interno, nos termos do art. 1021, § 2o, do CPC. Após, voltem conclusos para análise de eventual retratação, conforme artigo mencionado. Int. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora